Tribunal: TJPA
Processo: 0805890-91.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805890-91.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIVALDO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, § 1º, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por MARIVALDO ALMEIDA DOS REIS, contra sentença que o condenou a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º, do Código Penal. A defesa requer a reforma dosimetria da pena, com a pena base no mínimo legal, além da aplicação do redutor de pena, previsto no art. 16 do CP, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime mais benéfico para o início

do cumprimento da pena, em razão da falta de motivação idônea ou que ocorra a compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal, além da aplicação do redutor de pena, previsto no art. 16 do CP, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena, em razão da falta de motivação idônea ou que ocorra a compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Reforma com a redução da pena base ao mínimo legal além da aplicação do redutor de pena, previsto no art. 16 do CP, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena, em razão da falta de motivação idônea ou que ocorra a compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão. Pleito que merece parcial acolhimento. Na hipótese, observou-se que o decisum, não foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada

negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime, porém, estando a referida circunstância justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito. Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ter o agente confessado o crime, capitulada no art. 65, III, “d”, do CP, bem como uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, restando constatado que o réu ostenta diversas condenações pelo crime de furto, sendo, portanto, contumaz nessa prática, devendo, assim, ser promovida a compensação parcial elevando a pena em 1/8 (um oitavo), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase não há causas de diminuição de pena, não havendo que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior, capitulada no art. 16, do CP, pois, com base no arcabouço probatório constante dos autos restou comprovado que a devolução do objeto furtado não se deu por ato voluntário do acusado,

todavia, há uma causa de aumento em virtude da majorante do repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do CP, elevando a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relato

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARIVALDO ALMEIDA DOS REIS, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º, do Código Penal, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma dosimetria da pena, com a pena base no mínimo legal, além da aplicação do redutor de pena, previsto no art. 16 do CP, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena, em razão da falta de motivação idônea ou que ocorra a compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para que seja afastada a circunstância judicial desfavorável referente a circunstância do crime.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, “que o acusado MARIVALDO ALMEIDA DOS REIS, no dia 25/11/2024, por volta das 03h30m, na travessa Santo Antonio, nº86, bairro Mangal, furtou, durante o repouso noturno, da vítima,Thiago Sanches e Sanches, uma caixa de som marca JBL, modelo Partybox Encore. Declara a vítima que no referido dia, ao acordar, notou que o vidro de sua porta de entrada não estava no lugar e havia sido subtraído sua caixa de som marca JBL, modelo Partybox Encore, oportunidade em que fora a delegacia registrar o ocorrido. Testemunhas policiais informaram que naquele mesmo dia, receberam informações que o acusado que havia subtraído a caixa de som, estaria na ponte do “ESCORRE-ÁGUA”, onde ficam usuários de drogas. De posse dessas informações, se deslocaram até o local e a caixa de som foi localizada e entregue a vítima, sendo o acusado conduzido a delegacia. Ao ser interrogado, o acusado confessa o crime, inclusive, com riqueza de detalhes.,” fato ocorrido na comarca de Tucuruí /PA.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a redução da pena base ao mínimo legal além da aplicação do redutor de pena, previsto no art. 16 do CP, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena, em razão da falta de motivação idônea ou que ocorra a compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o decisum, não foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime, porém, estando a referida circunstância justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ter o agente confessado o crime, capitulada no art. 65, III, “d”, do CP, bem como uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, restando constatado que o réu ostenta diversas condenações pelo crime de furto, sendo, portanto,

contumaz nessa prática, devendo, assim, ser promovida a compensação parcial elevando a pena em 1/8 (um oitavo), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase não há causas de diminuição de pena, não havendo que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior, capitulada no art. 16, do CP, pois, com base no arcabouço probatório constante dos autos restou comprovado que a devolução do objeto furtado não se deu por ato voluntário do acusado, todavia, há uma causa de aumento em virtude da majorante do repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do CP, elevando a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial provimento para reformar a dosimetria, sendo readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025